Tribunal: TCU
Processo: 011.055/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900262025, modalidade Pregão e Uasg 155022 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Grupo 8 - Medicamentos e MateriaisQuímicos Manipulados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, visando atender as necessidadesdo Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial da EBSERH e do Hospital Universitário Professor Edgard Santos- Filial da EBSERH.)

Inteiro teor:
Acórdão 5761/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90026/2025, conduzido pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco (UFPE-Ebserh) para aquisição de Medicamentos e Materiais Químicos Manipulados, no valor de R$ 135.193,96. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega, em suma, a omissão na verificação de declaração de Programa de Integridade; considerando que a AudContratações concluiu não restarem configurados os pressupostos necessários para adoção da medida cautelar solicitada, em especial pela ausência de plausibilidade jurídica das alegações; considerando que o certame é regido pela Lei 13.303/2016 e pelo Regulamento próprio da Ebserh, e que a exigência de implantação de programa de integridade se aplica a contratações com valores acima de R$ 50.000.000,00, o que não é o caso do Pregão Eletrônico 90026/2025; considerando que não houve empate entre as propostas ou lances, o que afastou a necessidade de aferir critérios de desempate relacionados a programa de integridade, conforme previsto no item 7.20 do edital; considerando, por fim, que a documentação de habilitação da licitante vencedora foi analisada pela equipe responsável pelo pregão, em conformidade com o item 5.1 do edital, afastando a irregularidade apontada; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pela improcedência da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 15 ao Hospital das Clínicas de Pernambuco (UFPE-Ebserh) e à representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 011.055/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Hospital das Clínicas de Pernambuco - UFPE - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nathana Cajado Oliveira (não advogado), representando Pharma Bahia Comercio Varejista de Medicamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.